Tribunal: TJMT
Processo: 1085125-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085125-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALANE MARISE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 072.035.714-40 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1085125-93.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1085125-93.2024.8.11.0001

Embargante:

Alane Marise Rodrigues de Souza.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por professora estadual contratada temporariamente em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de cobrança de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A embargante alega omissão e contradição no acórdão, apontando ausência de manifestação sobre todos os fundamentos da inicial, contradição quanto às renovações contratuais, suposta divergência com o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal e omissão quanto à análise da constitucionalidade da legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto aos fundamentos jurídicos invocados pela parte autora, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou suficientemente os elementos fáticos e jurídicos da demanda, concluindo pela ausência de unicidade contratual diante da existência de intervalos significativos entre os contratos temporários firmados pela autora com a Administração Pública.

4.

Não há omissão quanto à caracterização das renovações contratuais, pois o julgado foi claro ao diferenciar a hipótese dos autos (com interrupções entre os vínculos) da situação consolidada no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (renovações sucessivas e sem solução de continuidade).

5.

A legislação estadual invocada pela parte foi devidamente considerada e considerada compatível com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo omissão quanto à sua análise.

6.

O acórdão encontra-se devidamente fundamentado e compatível com o conjunto probatório, inexistindo contradição interna ou com precedentes vinculantes que justifique a modificação da decisão pela via dos embargos declaratórios.

7.

Os embargos demonstram apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, tampouco à revisão do julgado por mera insatisfação da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, IX; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei n.o 9.099/1995, artigo 83.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1085125-93.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1085125-93.2024.8.11.0001

Embargante:

Alane Marise Rodrigues de Souza.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Alane Marise Rodrigues de Souza
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 293709867)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 300459377):
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 301679397): a embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão e contradição, sustentando que: (i) o acórdão não se manifestou sobre todos os fundamentos da petição inicial; (ii) há contradição quanto à caracterização de renovações contratuais sucessivas; (iii) o acórdão divergiu do entendimento do STF no Tema 551; (iv) não foi analisada a inconstitucionalidade da legislação estadual.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1085125-93.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1085125-93.2024.8.11.0001

Embargante:

Alane Marise Rodrigues de Souza.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alane Marise Rodrigues de Souza contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por maioria de votos, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de FGTS.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que: (i) o acórdão não se manifestou sobre todos os fundamentos da petição inicial; (ii) há contradição quanto à caracterização de renovações contratuais sucessivas; (iii) o acórdão divergiu do entendimento do STF no Tema 551; (iv) não foi analisada a inconstitucionalidade da legislação estadual.

Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC cumulado com artigo 83 da Lei n.o 9.099/95.

A embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre todos os fundamentos da petição inicial, especialmente quanto à inconstitucionalidade da legislação estadual e à caracterização das renovações contratuais.

Tal alegação não procede. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central da demanda, qual seja, a existência ou não de desvirtuamento da contratação temporária que ensejasse o pagamento do FGTS.

Como consignado no julgado, a análise dos documentos demonstrou que a recorrente laborou nos períodos de: (i) 03/2019 a 12/2019; (ii) 01/2020 a 12/2020; (iii) 07/2021 a 12/2021; (iv) 04/2023 a 12/2023; (v) 02/2024 a 11/2024, com intervalos significativos entre os contratos, especialmente entre dezembro/2020 e julho/2021, e entre dezembro/2021 e abril/2023.

A Turma Recursal analisou suficientemente a questão, concluindo pela ausência de unicidade contratual e pela inexistência de renovações sucessivas, não havendo omissão a ser suprida.

No que tange à alegada contradição, ao afirmar que este reconheceu a ausência de renovação, mas julgou de forma diversa dos entendimentos jurisprudenciais, a insurgência não merece acolhida.

O acórdão foi claro ao distinguir contratos consecutivos com intervalos temporais significativos (situação dos autos) de renovações ou prorrogações sucessivas (hipótese do Tema 551 do STF).

Além disso, a embargante questiona a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.o 600/2017, mas tal argumento não prospera.

A legislação estadual está em consonância com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, estabelecendo casos específicos de contratação temporária para a área educacional e respeitando os prazos constitucionalmente adequados.

No caso concreto, o acórdão considerou que os contratos respeitaram os limites temporais previstos na legislação vigente à época.

Diferentemente do que sustenta a embargante, não há nos autos comprovação de desvirtuamento da contratação temporária.

A insurgência apresentada pela embargante, portanto, não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025